Tribunal: STF
Processo: RE 529528
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. CSLL. Incidência. Base de cálculo. Juros sobre capital próprio. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional (Lei nº 9.249/95, art. 9º, § 10) e dos fatos e provas dos autos. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional e provas dos autos. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.